Tribunal: TJBA
Processo: 8010550-29.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8010550-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTERESSES DE MENOR IMPÚBERE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, IV E 209 DA LEI 8.069/90 (ECA). IAC Nº 10. RESP REPETITIVO TEMA 1.058/STJ.

I.
Caso em exame
: Conflito negativo de competência sobre demanda movida por menor impúbere, representado por sua genitora,
que busca
o
fornecimento de medicação à base de canabidiol para tr
atamento de saúde, em face
do Estado da Bahia.

II.
Questão em discussão
: A controvérsia envolve a competência para julgar demandas que versam sobre direitos individuais afetos à criança, previstos no art. 148, IV, do ECA, envolvendo matéria de saúde.

III.
Razões de decidir
: Nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, a Justiça da Infância e da Juventude detém competência absoluta para processar e julgar ações civis fundadas em interesses individuais de crianças e adolescentes,
quando litigarem contra a Fazenda Pública,
conforme jurisprudência consolidada no STJ (IAC nº 10 e Tema 1.058/STJ).

IV.
Dispositivo e tese
: Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da Vara da Infância e Juventude
da comarca de
Salvador

para processar e julgar a demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010550-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitadoa JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19